Tribunal: STF
Processo: HC 54068
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
- Habeas corpus. Nulidades processuais.
- De acordo com a jurisprudência mais recente do Plenário do STF  (HC  54.217, RE  85.202 e 85.530), a falta de intimação do réu para a audiência de inquirição das testemunhas de acusação é nulidade relativa, e, portanto, susceptível de ser sanada.
- Nomeação de defensor comum que não acarretou qualquer prejuízo ao paciente.
- Argüição de nulidade pela falta de intimação pessoal da sentença de pronúncia que é rejeitada por haver o paciente concorrido para a nulidade (art. 565 combinado com o art. 570 do Código de Processo Penal). Rejeição que faz perder interesse o exame da nulidade concernente à homologação de desistência do recurso extraordinário. 
Habeas corpus indeferido.